Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019598-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - CNPJ: 03.658.692/0001-58 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No. 1019598-84.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

FERMAT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que,
nos autos do Mandado de Segurança no

1019598-84.2018.8.11.0041, impetrado por
Fermat Indústria e Comércio de Perfis Ltda.
, concedeu a segurança almejada,
no sentido de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante (matriz e demais filiais), uma vez que ausente a circulação jurídica de mercadoria (fato gerador do imposto), de modo que as Autoridades Impetradas se abstenham de exigir o pagamento do aludido tributo, nos termos da Súmula no 166, do STJ.

Alega o Apelante, inicialmente, a inadequação da via eleita, diante da manifesta impossibilidade de concessão de segurança em caráter genérico e normativo.

No mérito, esclarece que a Súmula 166 do STJ não é aplicada a todas as situações, pois, no caso, a transferência interestadual de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo titular, como etapa necessária a cadeia produtiva, constitui um fato apto a ensejar o nascimento da obrigação tributária.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 32465666).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela a manutenção da sentença posta sob reexame e, via de consequência, o desprovimento do recurso de apelação. (Id. 34829982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019598-84.2018.8.11.0041, impetrado por
Fermat Indústria e Comércio de Perfis Ltda.
, concedeu a segurança almejada,
no sentido de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante (matriz e demais filiais), uma vez que ausente a circulação jurídica de mercadoria (fato gerador do imposto), de modo que as Autoridades Impetradas se abstenham de exigir o pagamento do aludido tributo, nos termos da Súmula no 166, do STJ.

Como se sabe, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
que o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Na espécie, pretende a Apelada ver reconhecido o direito de não ser compelido ao pagamento de ICMS em razão de não se tratar o deslocamento de suas mercadorias para propriedade de sua titularidade de fato gerador para aplicação do tributo citado.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos os documentos de Id. 32465641, consubstanciados em notas fiscais de operações e documentos de arrecadação, anteriores a impetração, bem como a consulta realizada com a SEFAZ/MT, a qual concluiu pela incidência do ICMS em operações que envolvem remessa de mercadoria entre mesmos proprietários.

Ocorre que, tais documentos
não
demonstram ato ilegal específico,
prestes a ocorrer
, ou seja, a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a ardem vindicada. Não há qualquer nota fiscal ou documento que comprove a realização do transporte e, por conseguinte da incidência do imposto.

Em relação a matéria ora discutida, esclareço que
este Sodalício possui o entendimento de que não é cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria do Apelado se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

Na verdade,
o Recorrido busca obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
– A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas. 2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida
.
(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/5/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.

(
Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 5/7/2017). [Destaquei].

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo do impetrante. 2.
Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato
. 3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória
.

(TJ-MG - REEX: 10309120030296001 MG, Relator: Oliveira Firmo, data de julgamento: 24/3/2015, Câmaras Cíveis/7a Câmara Cível, data de publicação: 30/3/2015). [Destaquei]

Assim, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrido está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Desse modo, inexiste substrato fático suficiente, hábil a amparar a pretensão recursal.

Com tais considerações,
em dissonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e
denegar a segurança
.
Fica o reexame prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021